Tribunal: TJPA
Processo: 0817458-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817458-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: TAIANA MOITA KOURY ALVES

PROCURADOR: NAPOLEAO NICOLAU DA COSTA NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil. Plano de saúde. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento não incluído no rol da ANS. Leucemia mieloide crônica. Prescrição médica. Necessidade do tratamento. Cobertura devida. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente.

II.

Questão em discussão

2.

Definir se é devida a manutenção da decisão que determinou o fornecimento do medicamento não incluído no rol da ANS, considerando a gravidade da enfermidade da autora, a prescrição médica específica e a possível flexibilização das diretrizes da ANS em casos oncológicos.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão recorrida baseia-se na probabilidade do direito e no perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O laudo médico atesta a necessidade do medicamento para o tratamento da doença grave e progressiva.

5.

Precedentes do STJ autorizam a flexibilização do rol da ANS em situações de alta complexidade e urgência médica, especialmente em casos oncológicos.

6.

A negativa de cobertura para tratamento essencial pode configurar desrespeito à dignidade humana e ao direito à saúde. Portanto, a decisão deve ser mantida para preservar a saúde da autora, sendo possível uma análise mais detalhada durante a instrução do feito.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada (proc. nº 0878077-56.2024.8.14.0301), movida por TAIANA MOITA KOURY ALVES, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Desse feita, verifico a verossimilhança das alegações da demandante consubstanciada na hipossuficiência desta, na enfermidade que lhe acomete e na necessidade do medicamento e tratamento solicitados pelo médico responsável.

Por fim, não garantir a assistência pleiteada é uma forma de desrespeito à vida do requerente, não sendo ético e tampouco legal permitir a convivência desta sem o tratamento adequado para a sua enfermidade.

Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar ao plano de saúde réu, autorize o integral do tratamento solicitado e forneça a medicação prescrita, qual seja, DASATINIBE (SPRYCEL) 100mg, sendo indispensável ao seu tratamento pelo tempo que perdurar, conforme Laudos Médicos (Id. Id.127741465), no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, sem prejuízo de outras medidas que julgar adequadas. Sob pena de multa diária de R$500,00 a R$5.000,00, em caso de descumprimento.”

Em suas razões recursais, argumenta, em síntese, que a indicação clínica para o medicamento não está em conformidade com a Diretriz de Utilização Técnica nº 64, que estabelece critérios específicos para a realização de determinados procedimentos e fornecimento de medicamentos.

Sustenta que o medicamento pleiteado pela autora não consta do rol taxativo da ANS, que define os tratamentos de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. A legislação aplicável e as resoluções da ANS determinam que a cobertura seja limitada aos itens listados, salvo em hipóteses excepcionais previstas nas normas.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Em decisão de ID 22899595, foi negado efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 23499998.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção ou não da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a ora agravante fornecesse, no prazo de 48 horas, o medicamento DASATINIBE (SPRYCEL) 100mg, conforme prescrição do médico assistente da agravada, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É pacífico que a concessão de medidas dessa natureza, baseada em cognição sumária, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado de origem antecipou os efeitos da tutela ao reconhecer a necessidade do fármaco para o tratamento da enfermidade da agravada. O Magistrado destacou que seria inadmissível, tanto do ponto de vista ético quanto legal, permitir que a autora permanecesse sem o tratamento adequado.

Não obstante os argumentos apresentados pela recorrente, entendo que a decisão proferida pelo juízo a quo deve ser mantida.

Analisando os autos, observa-se que a recorrida foi diagnosticada com LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA EM FASE CRÔNICA (BCR-ABL POSITIVO, CID 92.1). O laudo médico evidencia que há estudos apontando que o início do tratamento com inibidores de primeira linha proporciona maior chance de remissão e maior probabilidade de futura suspensão do medicamento, especialmente em pacientes jovens e em idade fértil. Por esse motivo, foi solicitado o uso do DASATINIBE (SPRYCEL) 100mg.

Ainda que a Diretriz de Utilização nº 64 da ANS preveja que o medicamento seja indicado apenas em casos de resistência ou intolerância a terapias anteriores, tal fato não é impeditivo, neste momento processual, para o reconhecimento do dever de fornecer o referido fármaco. O Superior Tribunal de Justiça, em casos similares, tem flexibilizado a aplicação dessas diretrizes para tratamentos oncológicos, conforme demonstra o precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CISÃO PARCIAL DA PESSOA JURÍDICA. ASSUNÇÃO DA POSIÇÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA CINDIDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE.
TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO NÃO ENQUADRADA NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA.
COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade de cláusula contratual ajuizada em 05/06/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/09/2022 e concluso ao gabinete em 07/02/2023.

2. O propósito recursal é decidir sobre (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a substituição processual; (iii) a incidência do CDC; (iv) a obrigação de cobertura, pela operadora, dos medicamentos prescritos para o tratamento de câncer não listados no rol da ANS ou fora das diretrizes de utilização; (v) a possibilidade de cobrança de coparticipação; (vi) a configuração de dano moral e a proporcionalidade do valor arbitrado a título compensatório.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

4. Na esfera do direito processual, o fenômeno da cisão parcial da pessoa jurídica pode ser equiparado à alienação da coisa ou do objeto litigioso do processo, de modo que deve seguir o regramento previsto no art. 109 do CPC, inclusive quanto ao disposto no § 1º, relativo à sucessão processual.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (súmula 608/STJ).

6.
A jurisprudência da Segunda Seção firmou-se no sentido de que o fato de o medicamento antineoplásico não estar listado no rol da ANS ou de sua prescrição não estar enquadrada na diretriz de utilização estabelecida pela autarquia não autoriza a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde.

7. Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998), sendo vedada a instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da operadora? (AgInt no AREsp n. 1.695.118/MG, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023).

8. Na ausência de indicadores objetivos para o estabelecimento dos mecanismos financeiros de regulação e com o fim de proteger a dignidade do usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente a uma mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado, por força do mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o correspondente à contraprestação paga pelo titular.

9. A recusa indevida de cobertura, pela operadora, capaz de agravar a situação de aflição e angústia a que já estava submetida a beneficiária ? por força da notória gravidade da própria doença (câncer de mama) e da premente necessidade dos medicamentos que lhe foram prescritos ?, ultrapassa o mero dissabor provocado pelo descumprimento contratual e, por isso, configura dano moral.

10. ?Em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade? (REsp n. 1.885.384/RJ, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021), excepcionalidade essa, todavia, que não está presente na hipótese.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.098.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Ademais, embora durante a instrução do processo seja possível uma análise mais aprofundada da pertinência do tratamento no caso concreto, deve-se, por ora, preservar a saúde da agravada, considerando tanto a razoabilidade do pedido, diante da prescrição médica e da utilização do medicamento no território nacional, bem como a gravidade da doença, cuja ausência de tratamento pode resultar em consequências irreversíveis.

Dessa forma, concluo que a agravante não logrou êxito em afastar a probabilidade do direito da autora, sendo indispensável a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/01/2025